Tribunal: TJDFT
Processo: 0009585-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009585-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que o presente feito foi resolvido em relação a todos os anuentes e saneado em relação aos não anuentes (ID 11360594). Ao ID 11360695, considerando que o STF reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduz para 10 salários mínimos o teto para expedição de RPV (TEMA 792), foi sobrestado o recurso extraordinário (ID 11360633). Ao ID 14597113, DORCAS FERREIRA DE ASEVEDO, considerando os termos do acordo celebrado entre o SINDIRETA/DF e o Distrito Federal (ID 11360139), OPTOU PELA EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE PRECATÓRIO, requerendo: a) A homologação do pedido de desistência do presente recurso extraordinário em relação ao Suplicante, ora juntado; b) Que seja o Distrito Federal intimado a manifestar sua desistência, em relação ao Suplicante, quanto aos recursos excepcionais interpostos nestes autos e todos os outros que estiverem pendentes de apreciação, em cumprimento a cláusula segunda do acordo entabulado. O pedido de desistência foi homologado ao ID 14640548. Assim, intime-se o Distrito Federal para manifestar sua desistência, em relação ao Suplicante DORCAS FERREIRA DE ASEVEDO, quanto aos recursos excepcionais interpostos nestes autos e todos os outros que estiverem pendentes de apreciação, em cumprimento a cláusula segunda do acordo entabulado (ID 11360139). I. Brasília, 15 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador